Tribunal: TJSP
Processo: 2071982-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Responsabilidade civil. Plano de saúde. Defeitos no diagnóstico da rede conveniada que acarretaram a transferência, por iniciativa própria do beneficiário, para unidade não conveniada. Reparação parcial pelo montante pago ao hospital não conveniado, limitada ao equivalente ao que a operadora despenderia para a realização dos mesmos procedimentos na rede conveniada.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Responsabilidade civil. Plano de saúde. Defeitos no diagnóstico da rede conveniada que acarretaram a transferência, por iniciativa própria do beneficiário, para unidade não conveniada. Reparação parcial pelo montante pago ao hospital não conveniado, limitada ao equivalente ao que a operadora despenderia para a realização dos mesmos procedimentos na rede conveniada. Decisão a acolher laudo que não considerou planilha de custos apresentada pela agravante. Solução em desconformidade com o título executivo. Necessidade de esclarecimentos. Nulidade reconhecida. Recurso provido.